Tribunal: TJES
Processo: 5011505-30.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Impedimento
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011505-30.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCO AURELIO DOS SANTOS

COATOR: 1ª vara criminal de colatina

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente com prisão preventiva decretada em 11 de julho de 2006, pela suposta prática de homicídio qualificado tentado. A defesa alega ausência de fundamentação idônea e de contemporaneidade do decreto prisional, sustentando que a apresentação espontânea do paciente, após quase duas décadas, afasta a necessidade da custódia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a evasão do réu do distrito da culpa por aproximadamente 19 (dezenove) anos constitui fundamento idôneo para justificar a manutenção da prisão preventiva, sob o prisma da garantia da aplicação da lei penal, afastando a alegação de ausência de contemporaneidade.

III. Razões de decidir

3. A manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente permaneceu foragido por quase duas décadas, demonstrando clara intenção de se furtar à responsabilidade criminal.

4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, para réus foragidos, a necessidade da prisão se renova diariamente, não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade, pois o risco à aplicação da lei penal permanece atual.

5. A apresentação espontânea do paciente, por si só, não é capaz de afastar a necessidade da custódia, e eventuais condições subjetivas favoráveis não se sobrepõem à robusta fundamentação centrada no risco concreto gerado pela fuga prolongada.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A condição de foragido do réu por longo período constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, a fim de garantir a aplicação da lei penal. 2. A contemporaneidade da medida cautelar, em casos de réu foragido, afere-se pela persistência do risco processual, que se renova a cada dia de evasão, e não pela data do fato criminoso.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Código de Processo Penal, art. 312.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC-AgR 216005, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 21/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5011505-30.2025.8.08.0000

PACIENTE: MARCO AURÉLIO DOS SANTOS

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA – 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

C
onforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID

1
4973093
) impetrado em favor de
MARCO AURÉLIO
DOS SANTOS
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito
da
1ª
Vara
Criminal
de
Colatina
/ES,
que mantém a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal nº 0005234-15.2006.8.08.0014
.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ausência de fundamentação idônea e de contemporaneidade no decreto prisional, expedido há quase duas décadas (em 11 de julho de 2006). Argumenta que a apresentação espontânea do paciente, que possui residência fixa e trabalho lícito, afasta o
periculum libertatis
, tornando a manutenção da custódia desproporcional. Requer, por fim, a revogação da prisão, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 15249612.

Informações prestadas pela autoridade coatora
em ID nº 15328041.

Parecer da d. Procuradoria em ID nº 15882737 opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A presente ação constitucional visa desconstituir ato judicial que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada em razão de sua evasão do distrito da culpa por quase duas décadas.

É cediço que a prisão cautelar é medida de extrema excepcionalidade, subordinada à comprovação inequívoca do
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e do
periculum libertatis
(risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal), nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso em análise, a materialidade e os indícios de autoria do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal) encontram-se consubstanciados na denúncia e nos elementos informativos colhidos no inquérito policial que a instruiu. A controvérsia, portanto, cinge-se à análise da necessidade e da contemporaneidade da medida extrema.

Ao contrário do que sustenta a impetração, a manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de
assegurar a aplicação da lei penal
, requisito autônomo e de indiscutível relevância. Conforme informado pelo juízo de primeiro grau, o paciente, após ter ciência da acusação, permaneceu foragido por aproximadamente 19 (dezenove) anos, de 2006 a 2025.

Tal conduta – a evasão prolongada e deliberada do distrito da culpa – constitui elemento concreto e idôneo que justifica a segregação cautelar. A fuga do réu por um período tão expressivo demonstra, de forma inequívoca, sua intenção de se furtar à responsabilidade por seus atos e de obstruir o regular andamento do processo, legitimando a ação estatal para garantir que uma eventual condenação não se torne inócua.

Nesse contexto, a alegação de ausência de contemporaneidade não merece prosperar. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, para réus foragidos, a necessidade da prisão se renova a cada dia, permanecendo hígido o
periculum libertatis
. A contemporaneidade, nesses casos, não se afere pela data do fato criminoso, mas pela persistência do risco que a liberdade do agente representa para o processo. A condição de foragido, por si só, evidencia a atualidade da necessidade da custódia.

O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que
"a condição de foragido impede o acolhimento da tese de ausência de contemporaneidade entre o Decreto prisional e os fatos imputados, pois evidencia o risco concreto e atual à instrução criminal e à aplicação da Lei Penal"
(STF; HC-AgR 216005, Relatora: CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 21-06-2022).

O comparecimento espontâneo do paciente, por meio de advogado constituído, embora seja um ato a ser considerado, não possui o condão de afastar, isoladamente, a necessidade da custódia que foi motivada precisamente pela sua longa ausência. A apresentação não apaga o passado processual e o fundado receio de nova fuga, mormente quando se trata de crime de extrema gravidade, cuja pena, em caso de condenação, é elevada.

Por fim, eventuais condições subjetivas favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes, por si sós, para revogar a prisão preventiva quando presentes outros elementos que recomendam a sua manutenção, como no caso dos autos. Diante da robusta fundamentação centrada no risco concreto à aplicação da lei penal, a imposição de medidas cautelares diversas revela-se inadequada e insuficiente.

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.